Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. TOTAL DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos é de cobrança de contribuições/taxas associativas, o que constitui dívida líquida e certa fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do CC/02 e se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento de parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos.
2. O marco inicial para a fluência do prazo prescricional corresponde ao momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação (princípio da actio nata), que ocorreu na data em que a Associação apurou o total do débito da associada.
3. Se a Recorrente não exerce o direito de cobrança no prazo estipulado de 5 (cinco) anos, não há como afastar a prescrição da pretensão autoral.
4. A ação de restituição de valores indevidamente retidos pela Associação não interrompe o prazo prescricional de cobrança das contribuições supostamente inadimplidas.
5. Apelação conhecida e não provida.